Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003247-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MANOEL NEVES DE SOUZA - CPF: 274.406.301-06 (EMBARGADO), ILZA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 861.522.461-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSENY DA SILVA RAMOS - CPF: 284.241.079-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Alegação De Omissão E Contradição. Termo Inicial Dos Juros De Mora Em Indenização Por Danos Morais. Improcedência dos Vícios Apontados.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face de acórdão unânime que proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora, defendendo o embargante que este deveria coincidir com a data do arbitramento judicial da indenização e não com a citação, como decidido.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, e não servem como instrumento de rediscussão da matéria.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fixação do termo inicial dos juros de mora, fundamentando que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e jurisprudência do STJ.

5. A pretensão do embargante demonstra mero inconformismo com o teor da decisão colegiada, e não vício que enseje o manejo do recurso integrativo.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A fixação da data da citação como termo inicial dos juros de mora em indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual encontra amparo legal e jurisprudencial, não configurando omissão ou contradição no julgado. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003247-18.2025.8.11.0000

Banco do Brasil S.A.
opôs Embargos de Declaração em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara no Id. 292872369 que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento e determinou a incidência dos juros moratórios a partir da citação do Embargante.

Inconformada, a instituição financeira aponta omissão e contradição no voto condutor embargado, uma vez que deixou de considerar que, tratando-se de indenização por danos morais fixada por arbitramento, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento judicial.

Defende, ainda, que a fixação da data da citação como marco inicial dos juros, sem que houvesse comando expresso na sentença nesse sentido, viola os princípios do contraditório e da legalidade, pois a obrigação indenizatória apenas se tornou líquida e exigível com o arbitramento ocorrido em 21/08/2018.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios apontados e reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento judicial da indenização por danos morais, em 21/08/2018, e não da citação.

Contrarrazões no Id. 296928870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise dos argumentos expostos pelo Recorrente, tendo em vista que alega a existência de omissão e contradição no Acórdão, é necessário relembrar em que consistem tais vícios para que seja possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Relembro que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Nesse prisma, convém ressaltar que a
omissão
é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Já a contradição, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna
, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e
não a contradição externa
,
relativa à incompatibilidade do julgado com
tese,
lei
ou precedente tido pelo Embargante como correto."
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). (sem grifos no original)

No caso, o Colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento, o que ensejou a oposição deste Recurso Integrativo.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.

opôs este Recurso, no qual aponta omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que na hipótese de indenização por danos morais, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento judicial.

Defende, ainda, que a fixação da data da citação como marco inicial dos juros, sem que houvesse comando expresso na sentença nesse sentido, viola os princípios do contraditório e da legalidade, pois a obrigação indenizatória apenas se tornou líquida e exigível com o arbitramento ocorrido em 21/08/2018.

No caso, não verifico os vícios apontados pelo Recorrente no Acórdão objeto deste Recurso. Com efeito, foi consignado expressamente que
“no que diz respeito aos juros de mora, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação”
.

Ademais, afirmei que de acordo com o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora começam a contar a partir da citação.

Por derradeiro, assinalei que a taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve incidir desde a data da citação do Banco do Brasil S.A., ou seja, em 14/06/2013 (Id. 65006272, pág. 254).

Neste panorama, constata-se que a real motivação do Embargante é de inconformismo com o teor do
decisum
que lhe foi desfavorável. Ou seja, os embargos foram manejados com nítido intuito de reabrir o debate já enfrentado pela decisão colegiada. Ressalte-se que a via eleita não é adequada para tal finalidade, conforme entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) (sem grifo no original)

Com tais considerações,
rejeito o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025